Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Injúria. Desacato. Lesão corporal. Ameaça. Prova. Dolo. Denúncia. Princípio da congruência. Pena. Fração de aumento.
1 - O depoimento dos policiais penais – de que a ré os xingou, cuspiu em seus rostos, mordeu a perna de um deles e proferiu ameaça de causar mal injusto -, coerentes entre si, e corroborados por laudo pericial e confissão da ré, é prova suficiente para a condenação pelos crimes de desacato, injúria com aviltamento, lesão corporal e ameaça.
2 - Xingamentos e ameaças proferidos em “momento de raiva”, em razão do ânimo exaltado da ré, não descaracteriza os crimes de desacato e ameaça.
3 - Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor desses crimes. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática dos delitos e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP).
4 - Se uma das condutas imputadas à ré - lesão corporal tentada - não foi descrita na denúncia, não podendo sobre ela exercer contraditório e ampla defesa, há ofensa ao princípio da congruência, devendo ser absolvida.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 – Apelação provida em parte.